Tribunal: TJSP
Processo: 2141223-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja concedida prisão em regime albergue domiciliar – Descabimento – Paciente que resgata pena por crime equiparado a hediondo, em regime fechado, sem lapso temporal para progressão ao semiaberto – É reincidente e ostenta faltas disciplinares de natureza grave, tudo a recomendar maior cautela na concessão de benesses – Relatório médico a evidenciar que, submetido

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja concedida prisão em regime albergue domiciliar – Descabimento – Paciente que resgata pena por crime equiparado a hediondo, em regime fechado, sem lapso temporal para progressão ao semiaberto – É reincidente e ostenta faltas disciplinares de natureza grave, tudo a recomendar maior cautela na concessão de benesses – Relatório médico a evidenciar que, submetido a avaliação em data recente, ele não apresentou quadro de saúde instável ou agravado em decorrência das alegadas comorbidades (asma e bronquite) - Panorama que, por ora, não justifica a adoção da pretendida providência excepcional, com esteio na Recomendação no 62/2020, do CNJ.
ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000525235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2141223-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
MARCOS APARECIDO DONÁ e Paciente LEANDRO DONÁ OLIVEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2141223-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.818
2
Habeas Corpus no 2141223-09.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Marcos Aparecido Doná
Paciente: Leandro Doná Oliveira da Silva
VOTO No: 14.818
HABEAS CORPUS – Pretensão de que seja concedida prisão em
regime albergue domiciliar – Descabimento – Paciente que resgata
pena por crime equiparado a hediondo, em regime fechado, sem
lapso temporal para progressão ao semiaberto – É reincidente e
ostenta faltas disciplinares de natureza grave, tudo a recomendar
maior cautela na concessão de benesses – Relatório médico a
evidenciar que, submetido a avaliação em data recente, ele não
apresentou quadro de saúde instável ou agravado em decorrência das
alegadas comorbidades (asma e bronquite) - Panorama que, por ora,
não justifica a adoção da pretendida providência excepcional, com
esteio na Recomendação no 62/2020, do CNJ.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Marcos Aparecido Doná em favor de Leandro Doná Oliveira
da Silva, alegando que este sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de
Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente (DEECRIM
5a RAJ), ao indeferir pedido de “prisão humanitária domiciliar”.
Aduz, em síntese, que o paciente é portador de “asma e
bronquite”, dessa feita, enquadra-se no “grupo de risco” decorrente do perigo de contágio
pelo novo coronavírus, razão pela qual faz jus à medida almejada, à luz da Recomendação
no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Ressalta, outrossim, que ele está custodiado
em estabelecimento prisional que não dispõe de “médico qualificado” para lhe prestar o
devido acompanhamento. Junta os documentos de fls. 8/108.
A liminar foi indeferida, dispensando-se as informações do
Juízo de origem (fls. 110/111). Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 115/121).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2141223-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.818
3
2. Consoante se adiantou no despacho que indeferiu a
liminar, a decisão impugnada, em princípio, não se revela teratológica ou ilegal, passível
de pronta cassação, porquanto o d. Magistrado indeferiu a pretensão defensiva de forma
fundamentada, salientando que o paciente ainda se encontra em regime fechado, sem lapso
temporal para progressão ao semiaberto, de modo que não preenche os pressupostos do art.
117, da Lei de Execução Penal.
Outrossim, ressaltou-se que ele possui longa pena por
cumprir (até 10/01/2025) em decorrência da prática de “crime grave, equiparado a
hediondo”, é reincidente e ostenta faltas disciplinares de natureza grave, tudo a
recomendar maior cautela na concessão de benesses. Ademais, “não restou demonstrado
pela defesa comprovação inequívoca e recente de que o estabelecimento prisional está
impossibilitado de oferecer o tratamento necessário ao segregado” (fls. 9/11).
Acrescente-se que o teor do relatório de fls. 14 evidencia que,
submetido a avaliação em data recente (02/06/2020), o sentenciado não apresentou
quadro de saúde instável ou agravado em decorrência das alegadas comorbidades
(asma e bronquite). Na ocasião, seus sinais vitais foram verificados, não tendo sido
constatada qualquer anormalidade, sem olvidar que ele mantém uso de “bombinha de
aerolin”, quando necessário.
Tal panorama revela que, por ora, não se justifica a concessão
da pretendida prisão em regime albergue domiciliar.
3. Consigne-se que, tanto no âmbito federal (Portaria
Interministerial n. 7, de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política
Criminal e Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020,
recebido pelo Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela
administração penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação
da saúde da população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2141223-09.2020.8.26.0000 -Voto no 14.818
4
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar
à liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da
recomendação prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a
liberação excepcional do preso." ("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado
de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, veja-se decisão do Superior Tribunal de
Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é
um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de
que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a
coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, rel. Min. R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
4. Em vista do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator